Tribunal: TJDFT
Processo: 0715523-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715523-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. P. D. S. F. AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 46161718, esta Relatoria, monocraticamente, deferiu o pedido liminar para determinar que o agravado, no prazo de 05 (cinco) dias, custeie/autorize o tratamento prescrito, adotando "de per si" as medidas necessárias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 17.500,00. Na petição juntada ao ID 47158261, o agravado UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. A despeito, compulsando os autos de origem, verifico que as partes coligiram aos autos minuta de acordo, pleiteando a desistência e a extinção do feito sem julgamento de mérito. (ID 161034255, de origem) Desta feita, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante LEONARDO PAGOTTO DE SOUSA FILHO para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento e em caso positivo, apresente contrarrazões ao interno, sob pena de não conhecimento do recurso . Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator